Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SERVIDÃO E PASSAGEM FORÇADA DE TUBULAÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ÍNFIMO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. TABELA DA OAB. ART. 85, §8o-A, CPC. PARÂMETRO DE ANÁLISE. NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O manifesto interesse de determinação ao proprietário de imóvel vizinho para que tolere a passagem subterrânea de cabos e tubulações em sua área, mediante recebimento de indenização, corresponde ao direito de vizinhança previsto nos artigos 1.286 e 1.287, ambos do Código Civil (passagem de cabos e tubulações). Difere do instituto da servidão (art. 1.378 e seguintes), que é direito real, possivelmente remunerado e de instituição voluntária pelas partes.
2. O valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser arbitrado por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC). Nesses casos, a disposição do §8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil indica os valores disponíveis em tabelas dos órgãos seccionais classistas não como critério vinculante no estabelecimento de valores, mas como mais um parâmetro de avaliação na apreciação por equidade.
3. Apelo conhecido e desprovido.